Tribunal: TJDFT
Processo: 0713661-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713661-04.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu a liminar requerida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. O Agravante sustenta que, em razão da modulação de efeitos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019, a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) é válida até 2022. Salienta que as ações ressalvadas pela modulação de efeitos são apenas aquelas intentadas até a data do julgamento (24/02/2021). Acrescenta que a Agravada sequer fez prova da cobrança do tributo, não bastando a alegação genérica da existência de um suposto ato coator para justificar a impetração de mandado de segurança. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem preparo em razão da isenção legal. Foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravada peticionou à fl. 1 ID 26439229 informando a prolação de sentença na origem e pugnando pela perda do objeto do recurso. É o relatório. Decido. A prolação de sentença concedendo parcialmente a segurança importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator